Tribunal: TJMT
Processo: 0015170-90.2018.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015170-90.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[HANDERSON PEREIRA SAMPAIO (APELANTE), IZANAIRA SILVA VIEIRA - CPF: 042.916.011-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS DA LUZ SOUSA - CPF: 054.325.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015170-90.2018.8.11.0004

APELANTE: HANDERSON PEREIRA SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, IV, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA QUE ENCONTRA GUARIDA NAS PROVAS DOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE NEGATIVADAS – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA [
INVASÃO DE DOMICÍLIO E PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR, COM UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA] – CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – UMA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA PARA QUALIFICAR O CRIME – MOTIVAÇÕES IDÔNEAS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE RECONHECIDA PELO JUIZ DA CAUSA E, AINDA, COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Comprovada, pelas provas orais, a participação de outro agente na empreitada criminosa, evidenciada está a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

“É exacerbada a culpabilidade do agente que comete novo crime enquanto cumpre pena no regime semiaberto (...). A invasão de domicílio para a prática do furto demonstra a maior gravidade da conduta e, por isso, autoriza desvalorar a vetorial (...).”
(TJMT, AP 0001035-98.2017.8.11.0007)

A existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [concurso de agentes] na primeira fase, para exasperação da pena-base, e outra [arrombamento] para qualificar o furto.

Carece de interesse recursal o apelante que sustenta tese já acolhida em primeiro grau de jurisdição [reconhecimento da atenuante da confissão espontânea].

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015170-90.2018.8.11.0004

APELANTE: HANDERSON PEREIRA SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por HANDERSON PEREIRA SAMPAIO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (autos nº 293795), que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime prisional fechado – art. 155, §4º, I e IV, do CP.

Em síntese, o apelante requer: 1) o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, haja vista que não houve a participação do corréu Douglas da Luz Sousa na empreitada criminosa; 2) a redução da pena-base para o mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais são plenamente favoráveis; 3) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Prequestiona
“toda a matéria constitucional”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015170-90.2018.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 22 de novembro de 2018, por volta das 08:10hs, em uma residência situada na Av. Brasil, qd. 269, n° 1244, Jardim Nova Barra Norte, nesta cidade, os denunciados HANDERSON e DOUGLAS, agindo em concurso e união de propósitos, subtraíram para eles, mediante rompimento de obstáculo e com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (um) notebook, cor preto, marca Dell, com um adesivo na parte frontal, avaliado em R$ 1.598,96 (mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), 01 (uma) fonte de notebook, marca Dell, avaliada em R$ 120,00 (cento e vinte reais), e 01 (uma) televisão de 43", marca Philco, avaliada em R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais), conforme os Autos de Avaliação Indireta às fls. 13 e 58-IP, pertencentes à vítima Izanaira Silva Vieira. Posteriormente, parte da res foi apreendida e restituída a quem de direito, conforme Termos de Apreensão e de Entrega às fls. 12 e 39-IP. (...)

Segundo apurado, na data em questão, os denunciados HANDERSON e DOUGLAS, previamente ajustados, dirigiram-se à residência da vitima, quando arrombaram a janela dos fundos, que dava acesso ao interior do imóvel, e ali adentraram. Ato contínuo, eles subtraíram os bens acima indicados, e fugiram, ocasião em que ocultaram os pertences em um matagal situado, próximo àquela casa.

Posteriormente, sobressai das investigações que os denunciados HANDERSON e DOUGLAS contataram o denunciado DEIVID SILVA MENDES, o qual estava na posse de um automóvel NV GOL, cor cinza, placa NWE-3514, sendo que, nesse instante, eles buscaram a res furtiva e transportaram-a até a residência do denunciado DEIVID SILVA MENDES, situada na cidade de Aragarças/GO, tendo ele adquirido o notebook subtraído pelo ínfimo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Na sequência, os denunciados transportaram a televisão até as proximidades do batalhão do exército, local em que um comprador não identificado os aguardava para buscar o produto.

Com efeito, saliente-se que a autoria do denunciado HANDERSON restou elucidada pelo monitoramento da sua tornozeleira eletrônica. Diante disso, a guarnição da Polícia Militar, após diligências, logrou em efetuar a abordagem dele, o qual confessou informalmente a prática criminosa na companhia do denunciado DOUGLAS, bem como esclareceu que o notebook estava em poder do denunciado DEIVID SILVA MENDES.

Ante a situação de flagrância, os agentes policiais dirigiram-se à casa de DEIVID SILVA MENDES, onde também se fazia presente o denunciado DOUGLAS, momento em que, após vistoria nas dependências do imóvel, foi localizado e apreendido o notebook subtraído, cujo bem foi posteriormente reconhecido pela vitima (Termo de Reconhecimento de Objeto à fl. 11-IP), além de outros produtos de origem duvidosa (Termo de Apreensão à fl. 39-IP).

Por conseguinte, efetuaram-se as prisões em flagrante. O denunciado DEIVID SILVA MENDES, ao ser interrogado, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 17/19-IP). Por sua vez, o denunciado DOUGLAS negou a autoria (fls. 22/24-IP). Já o denunciado HANDERSON confessou a prática delituosa, mas afirmou ter realizado o furto sozinho e que subtraiu apenas o notebook, oportunidade em que vendeu o aparelho para o denunciado DEIVID SILVA MENDES, pela quantia acima indicada (fls. 29/30-IP).”

A pretensão recursal do apelante restringe-se à revisão da pena aplicada, não se insurgindo quanto à autoria delitiva, sobretudo porque confessou a prática do crime [nas duas fases].

Quanto à qualificadora do concurso de agentes, o apelante, embora tenha confessado a prática do furto, eximiu a participação do corréu
Douglas da Luz Sousa na empreitada criminosa.

Todavia, a versão defensiva não se afigura crível bastante para afastar a qualificadora supracitada, máxime se confrontada com o conjunto probatório coligido nos autos, em especial com os depoimentos dos agentes policiais e a apreensão de objeto subtraído em poder do corréu Douglas da Luz Sousa, conforme se extrai da sentença condenatória,
in verbis
:

“Através dos documentos de fl. 130 e fls. 158/159, encaminhados pela Central de Monitoramento Eletrônico, vez que Handerson Pereira Borges estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica, verifico que este esteve na residência da vítima no dia 23/11/2018, por volta das 8h49min, tendo permanecido no local até às 9h51min. (...)

A vítima Izanaira Silva Vieira, ouvida perante autoridade policial, declarou: [...] nesta data procurou a delegacia para registrar um BO (BO/PJC n° 2018.363318), ocasião que denunciou o crime de "roubo" acontecido em sua residência nesta manhã, oportunidade que os roubadores após arrombarem uma janela (janela dos fundos) adentraram sua casa e subtraíram uma TV de 43" da marca PHILCO e um NOTBOOK da marca DELL e a fonte de alimentação; QUE por volta das 17:00 horas, um policial militar esteve em sua casa, naquele momento o policial lhe mostrou uma foto (no celular) de uma aparelho notebook, tendo reconhecido o mesmo como sendo o de sua propriedade e que havia sido "roubado" nesta manhã; QUE o policial mandou que a declarante viesse até a delegacia para prestar esclarecimentos; QUE reconheceu o seu aparelho notebook por conta de um adesivo que tem na tampa de abertura (adesivo do museu da UFMT); QUE também apresentou cópia da nota fiscal do seu aparelho; QUE sua residência foi periciada; QUE seu notebook valeu, quando da compra, conforme nota o valor de R$ 1.589,30 [...]. (Termo de declarações – fl. 10).

No presente caso,
verifica-se que o denunciado Handerson Pereira Borges foi preso em flagrante delito, oportunidade em que teria afirmando aos policiais militares acerca do envolvimento de uma pessoa chamada Douglas com o delito de furto, bem como que a pessoa de Deivid Silva Mendes estaria receptando os produtos
.

Diante do suposto envolvimento de Douglas da Luz Sousa e Deivid Silva Mendes Silva Mendes, os policiais militares se dirigiram até a residência deste último, oportunidade em que realizaram a prisão de Douglas da Luz Sousa na porta da residência de Deivid Silva Mendes, bem como localizaram os produtos de furto dentro da residência.

Dos depoimentos dos policiais militares, estes afirmaram em oportunidade da prisão de Handerson Pereira Borges que este teria apontado como corréu uma pessoa chamada Douglas, ao se deslocarem para a residência de Deivid Silva Mendes, um indivíduo teria ido até residência, quando, ao ser indagado como se chamava, afirmou ser Douglas da Luz Sousa, momento em que teria sido reconhecido por Handerson Pereira Sampaio como sendo o corréu anteriormente citado
.

O réu Douglas da Luz Sousa, ao ser ouvido perante autoridade policial negou o envolvimento com o crime, senão vejamos: (...)

Ao ser ouvido, perante a autoridade policial, o acusado Handerson Pereira Sampaio confessou o cometimento do furto na residência da vítima. Porém, negando que tenha afirmado aos policiais acerca do envolvimento da pessoa de Douglas da Luz Sousa com o delito (...). Inclusive em juízo, Handerson Pereira Sampaio, ao ser ouvido, manteve sua confissão acerca do cometimento do delito do furto em face da vítima, entretanto, negando qualquer envolvimento de Douglas da Luz Sousa com o crime. (...)

Em que pese o acusado Handerson Pereira Sampaio ter negado a versão dos policiais militares acerca de ter imputado o cometimento do delito em conjunto com Douglas da Luz Sousa, inviável se mostra seu acolhimento.

Com efeito, os policiais foram categóricos em afirmar que o acusado Handerson Pereira Sampaio confessou a prática do delito juntamente com o acusado Douglas da Luz Sousa, bem como indicou o local em que foi encontrado o notebook subtraído da vítima, tendo naquela oportunidade reconhecido Douglas da Luz Sousa ao ser preso na porta da residência de Deivid Silva Mendes
.

O policial militar Alesan Bosfeld Aguiar, em juízo, afirmou:

“[...] Testemunha: Ele falou
“foi eu e o Douglas que fizemos o furto, e que veio buscar nós foi o Deivid”.
Aí eu falei por que você saiu da sua casa e foi antes de voltar para Aragarças você foi na esquina, ele falou “fui na esquina porque o Deivid não estava achando minha casa. Fui lá na esquina, o Deivid me pegou voltamos aqui em casa pegamos o Douglas, passamos no matagalzinho próximo da casa do furto e fomos para Aragarças na casa do Deivid. No Deivid
nós deixamos os acessórios do furto e fomos para frente do exército e colocamos a televisão
” (...); ele falou “É o Douglas” aí falei “pera aí”, para a abordagem.
(...) Enquanto o COPOM checava o Douglas, fui no “Alemão” que é o Handerson aí, e o Handerson pegou e falou que aquele era o Douglas. Aí falei realmente o Douglas na casa da porta do Deivid e o mesmo nome que o menino falou que fez o furto “foi o Douglas” é ele, e o “Alemão” confirmou “é o Douglas. Esse aí e o Douglas que fez o furto comigo lá”.
(...) Promotora: O “Alemão” que o senhor menciona é o Handerson né? Testemunha:
Alemão é o Handerson. Promotora: Então o próprio Handerson confirmou a participação do Douglas? Testemunha: É foi ele que apontou.
[...]. (CD – fl. 155).

Nesse sentido, o depoimento também da testemunha Paulo Henrique Cantareli de Morais:

[...]
Testemunha: Ele relatou realmente que ele fez o furto, até falou que foi mais o Douglas, o outro acusado. Aí ele falou todo o contexto como foi, como os dois entraram e subtraíram os bens objetos e deixaram lá próximo da mata. Depois foram para casa dele onde estava ficando no bairro São José, e eles ligaram pro Deivid para eles irem lá e pegar os objetos. E tudo que ele falou foi que a gente identificou pelo sistema da tornozeleira
. Promotora: Então o Handerson ele acabou confirmando todos esses detalhes para vocês? Testemunha: Com certeza, confirmou os detalhes. Exatamente. Promotora:
E indicou o parceiro dele o Douglas? Testemunha: Isso, o Douglas. (...) Chegou o Douglas na porta. Ele chegou e a gente perguntou “qual que é o seu nome, que que você está querendo aqui na casa”, não, me chamo Douglas. A gente suspeito que poderia ser ele e indagou ao acusado Handerson e ele “foi ele que foi lá comigo”.
[...]. (CD – fl. 155).

A chamada de corréu, aliada a outros elementos de prova, como depoimento judicial dos policiais ratificando a ocorrência da delação, além da alusão a elemento indiciário, de vinculação do acusado a corréu com participação proativa no sucesso delitivo, vez que
os fatos repassados aos policiais por Handerson Pereira Sampaio, na oportunidade de sua prisão, restaram confirmados posteriormente, pela apreensão de parte da res furtiva na residência de Deivid Silva Mendes, bem como na prisão de Douglas da Luz Sousa na referida residência, tendo os policiais ainda ratificado acerca do reconhecimento feito por Handerson Pereira Sampaio em relação ao Douglas da Luz Sousa em oportunidade da prisão deste
.

Não verifico qualquer má-fé seja na delação do acusado Handerson Pereira Sampaio aos policiais militares acerca do envolvimento do corréu Douglas da Luz Sousa, nem nos depoimentos dos policiais militares.

A delação do corréu por um dos executores do crime é prova idônea ao reconhecimento da culpabilidade, notadamente se também confessou a autoria delitiva, não procurando eximir-se da responsabilidade penal. (...)

Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, esta também resta caracterizada, uma vez que o laudo de exame pericial realizado no local do crime, fls. 168/171, atestou o arrombamento na porta e grade da janela, na qual o acusado teve acesso ao interior da residência: (...). Além disso, o acusado Handerson Pereira Borges também confessou que houve o arrombamento em seu depoimento no caderno processual (termo de interrogatório de fl. 29/30). (...)

É de se reconhecer a qualificadora do concurso de agentes §4º, inciso IV, do art. 155 do CP, uma vez que os elementos probatórios são suficientes para sua aplicação, já que restou comprovado com certeza o cometimento do delito pelo acusado Handerson Pereira Borges em companhia de Douglas da Luz Sousa
.”

Não se pode olvidar que as declarações dos agentes policiais, quando prestadas em Juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem meio idôneo de prova (TJMT, Enunciado nº 8).

Conquanto a Defesa tente desacreditar os depoimentos das testemunhas – sustentando a inocorrência do concurso de agentes –, os elementos produzidos nos autos dão conta de que o apelante participou ativamente do furto, junto com o corréu
Douglas da Luz Sousa
, o qual também foi condenado e não recorreu da sentença.

Diante desse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, tornando-se inviável o acolhimento do pedido de afastamento da qualificadora do concurso de agentes.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Comprovada, pelas provas orais, a participação de outro agente na empreitada criminosa, evidenciada está a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.”
(AP n° 0006505-65.2019.8.11.0064, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 16.02.2021)

“Revela-se inconsistente o pleito de exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, se ficar evidenciado no arcabouço probatório que o recorrente agiu na companhia de outro indivíduo.”
(TJMT, Ap 48802/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/07/2017)

No tocante à pena-base, o juiz da causa fixou-a em 1 (um) ano acima do mínimo legal, negativando a culpabilidade e as circunstâncias do delito, nestes termos:

“Quanto à
culpabilidade
do acusado Handerson Pereira Sampaio, verifico que a necessidade de censura diferenciada da conduta réu, vez que cometeu o delito apesar de utilizar tornozeleira de monitoramento eletrônico, determinada por este juízo nos autos da prisão em flagrante nº 288342, por crime de furto anterior (27.09.2018), o que demonstra maior reprovabilidade e ousadia em sua conduta, e por isso elevo a pena em 04 (quatro) meses. Outrossim, verifica-se que ambos os acusados Handerson Pereira Sampaio e Douglas da Luz Sousa invadiram e permaneceram dentro da residência da vítima, o que demonstra uma maior gravidade em sua condutas, quando comparada à prática de simples subtração de objetos sem invasão de residência, motivo porque elevo a pena em 04 (quatro) meses para ambos os acusados. (...).

No que tange aos antecedentes,
o réu Handerson Pereira Sampaio possui executivo de pena (229710), vez que foi condenado na ação penal (229710), com trânsito em julgado em 23/12/2016, pelo crime tipificado artigo 157, parágrafos 1º e 2º, inciso II, do Código Penal, deverá ser analisada na próxima fase como reincidência.
(...).

Quanto às
circunstâncias do crime
, o crime foi cometido mediante arrombamento (inciso I, §4º, do art. 155) e concurso de agentes (inciso IV, §4º, do art. 155), ante a existência de duas qualificadoras, utilizo a circunstância do arrombamento para qualificar o delito, devendo a circunstância do concurso de agentes ser utilizada para aumentar a pena-base (...).”

A culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que, além da invasão de domicílio demonstrar gravidade diferenciada da conduta, a prática do delito durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, também autoriza a majoração da pena-base, consoante os seguintes arestos do STJ e desta Câmara Criminal, inclusive da minha relatoria,
in verbis
:

“Na hipótese, não vislumbro o apontado constrangimento ilegal, tampouco desproporcionalidade no aumento da pena-base (...),
na valoração negativa da culpabilidade do agente, a qual extrapolou os limites da normalidade, tendo o ora paciente cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito (roubo), sendo que no momento do crime estava, inclusive, utilizando tornozeleira eletrônica
.”
(STJ, HC 486.095/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 29/04/2019)

“A existência de provas fortes e harmônicas, demonstrando que o réu cometeu os dois crimes de furto que lhe são imputado, impede se falar em absolvição de um deles (...).
É exacerbada a culpabilidade do agente que comete novo crime enquanto cumpre pena no regime semiaberto
. (...)
A invasão de domicílio para a prática do furto, demonstra a maior gravidade da conduta e, por isso, autoriza desvalorar a vetorial
(...).”
(AP 0001035-98.2017.8.11.0007, , MINHA RELATORIA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 25/01/2018)

“O tráfico de drogas
praticado durante cumprimento de condenação anterior, inclusive com uso de tornozeleira eletrônica, autoriza a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade, segundo recente entendimento do c. STJ
(AgRg no AREsp 1072244/MS; HC 486095/MS).”
(N.U 0029507-62.2017.8.11.0055, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 27/09/2019)

Anote-se que o maior aumento empregado em decorrência da culpabilidade [em patamar superior à fração de 1/6] apresentou fundamentações adequadas e específicas [dois elementos: uso de tornozeleira e invasão de domicílio], as quais indicaram as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da referida circunstância judicial.

Igualmente, as circunstâncias do delito também devem preservadas, haja vista que a existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [concurso de agentes] na primeira fase, para exasperação da pena-base, e outra [arrombamento de obstáculo] para qualificar o furto.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ e desta Câmara Criminal:

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

“Reconhecida a presença de duas qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que a outra deverá ser valorada na primeira fase da etapa do critério trifásico, na hipótese às circunstâncias do crime, pois o crime foi praticado em concurso de pessoas.”
(AP 0012373-24.2019.8.11.0064, MINHA RELATORIA, 23.03.2021)

Assim sendo, não há qualquer reparo a ser realizado na pena-base.

Noutra vertente, o magistrado singular identificou a presença da atenuante da confissão espontânea e a compensou integralmente com a agravante da reincidência,
in verbis
:

“Em relação ao acusado Handerson Pereira Sampaio, concorre na segunda fase da dosimetria a circunstância atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea “d”, CP, (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade), com a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CP), vez que foi condenado nos autos da ação penal nº 229710, deste juízo, com trânsito em julgado em 19.12.2016, pelo crime de roubo (...).
Assim, presente a atenuante de confissão com a agravante da reincidência, pelo que compenso, tanto por tanto, permanecendo a pena provisória em 03 (três) anos de reclusão
.”

De outro lado, carece o apelante de interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da referida atenuante.

Nesse sentido:

“Carece o apelante de interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, se esta já foi reconhecida na sentença primeva, não resultando na redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em face da vedação contida na Súmula n. 231 do STJ.”
(TJMT, N.U 0000024-23.2018.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 29/04/2021)

“A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência na sentença condenatória, esvazia qualquer pretensão defensiva nesse sentido, não havendo interesse recursal.”
(N.U 0001107-71.2019.8.11.0086, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 03/02/2021)

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147).

Com essas considerações,
conheço
em parte do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021